Tribunal: TJDFT
Processo: 0700640-80.2025.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700640-80.2025.8.07.0012 DECISÃO 1. A autora apela (id. 69493443) da sentença da 2a Vara Cível, de Família e de órfãos e Sucessões de São Sebastião (id. 69493439) que, em ação revisional de cláusulas contratuais, julgou improcedente os pedidos na inicial, em razão de não haver abusividade nas taxas de juros aplicadas pela apelada, bem como nas tarifas de registro de contrato, avaliação do bem e seguro-prestamista. Por fim, indeferiu a gratuidade de justiça. Sustenta, em suma, que se discute a concessão do benefício de gratuidade, não sendo exigível o recolhimento de custas e requer a concessão do benefício. Intimada para comprovar a necessidade (id. 70506122), juntou documentos e alega que não possui condições de arcar com as custas sem causar prejuízos ao sustento de sua família, ressaltando que tem um dependente menor de idade (id. 70684217). 2. Os extratos de conta do mercado pago, nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2025, (ids. 70684256, 70684255 e 70684253) demonstram que a apelante recebeu, respectivamente, transferências via pix, que somam R$ 16.362,62, 11.053,12 e 18.436,73. Ressalta-se que, apesar das saídas de valor serem próximas das entradas, evidenciam transferências para outras contas da própria apelante, no total de R$ 10.508,97, em janeiro de 2025, R$ 5.053,93 em fevereiro de 2025, R$ 5.273,95 em março de 2025, e pagamentos de contas ordinárias, como faturas de cartão de crédito e compras no geral. Ademais, as faturas de cartão de crédito não demonstram gastos extraordinários (ids. 70684223, 70684224 70684226, 70684230, 70684231, 70684232, 70684249, 70684250, 70684248, 70684247, 70684244, 70684236, 70684235, 70684234 e 70684233), que afetem a subsistência própria ou de sua família. O Tribunal reconhece a necessidade do benefício àquele que percebe remuneração liquida inferior a cinco salários-mínimos, o que não foi comprovado no caso. A propósito, precedente da Turma: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MISERABILIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Judiciário, razão pela qual a parte deve demonstrar a necessidade da concessão do benefício, segundo a interpretação do art. 5o, inc. LXXIV, da CF. 2. O pedido de gratuidade de justiça desacompanhado de provas que demonstrem a efetiva necessidade é insuficiente para o deferimento do pleito. 3. Recurso não provido. (ac. 1.918.225, Des. Mário-Zam Belmiro, julgado em 2024) Por outro lado, a modicidade do preparo permite ao apelante efetuá-lo sem dificuldades. 3. Indefiro a gratuidade da justiça. Ao apelante, para efetuar o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 101, § 2o). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28/04/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator